Tribunal: TJBA
Processo: 8018674-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018674-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO AGRAVADO: ELIACI COUTO DE LIMA COSTA Advogado(s):CAMILLA DE SOUZA COUTINHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por associação civil (ASTEBA) contra decisão interlocutória proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora em situação alegada de superendividamento. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os descontos superiores a 30% da renda líquida da autora em sua folha de pagamento, determinando o depósito judicial do valor correspondente ao limite fixado. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido monocraticamente, ensejando a interposição de agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível tutela de urgência na fase inicial da ação de superendividamento, antes da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021; (ii) verificar se há risco de dano irreparável à agravante decorrente da limitação dos descontos em folha; (iii) avaliar a necessidade de comprovação imediata do superendividamento; (iv) estabelecer se há relação de consumo entre a autora e a associação agravante; (v) determinar a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência concedida é compatível com a fase inicial do processo de repactuação de dívidas, visando à preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do art. 300 do CPC, e encontra respaldo em interpretação principiológica alinhada à dignidade da pessoa humana e à proteção do consumidor. A suspensão parcial dos descontos não representa risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, porquanto não extingue a obrigação principal nem impede a futura recuperação dos valores inadimplidos. A exigência de comprovação plena do estado de superendividamento não se aplica em juízo de cognição sumária, sendo matéria a ser enfrentada na fase instrutória da ação principal. A relação contratual entre a associação agravante e a consumidora configura relação de consumo, uma vez que há oferta de produtos financeiros com características típicas de fornecimento habitual e remunerado de serviços. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática perde objeto com o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado, restando prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela de urgência na fase inicial do processo de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, visando à proteção do mínimo existencial do consumidor. A mera suspensão provisória de descontos superiores a 30% da renda líquida do consumidor não configura, por si só, dano irreparável à instituição agravante. A comprovação do superendividamento pode ser postergada para a fase instrutória da ação principal, não sendo exigível em juízo sumário. Associações que ofertam produtos financeiros com descontos em folha assumem a condição de fornecedoras, estando sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor. O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 54-A a 54-G, 104-A e 104-B; CPC, arts. 300, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.809/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.09.2019 (interpretação principiológica em proteção do mínimo existencial). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018674-98.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como apelada ELIACI COUTO DE LIMA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .